Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-81.2014.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000977-81.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEONILSON DA CRUZ SILVA - CPF: 005.624.013-93 (APELANTE), FRANCIELICE NICARETTA - CPF: 975.260.531-15 (VÍTIMA), WELINGTON LOPES FARIA - CPF: 050.905.469-24 (VÍTIMA), PATRICIA CALGARO - CPF: 050.884.281-62 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITOS DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DAS AUTORIAS - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - CULPA COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por anemia probatória e aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cleonilson Da Cruz Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000977-81.2014.8.11.0078, código 76415, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado
no art. 302,
caput,
e art. 303,
caput,
ambos da Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 70 do Código Penal,
à pena
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção, no regime aberto
, convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal, e
suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com ao argumento de inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório (id. 63982595).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 63982601), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana (id. 69981991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 08 de julho de 2012, por volta das 16h40min, na rodovia MT 364, KM 02, na comarca de Sapezal/MT,
Cleonilson Da Cruz Silva
, conduzindo o veículo de modelo Pick-up Corsa,
deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, acidente automobilístico, que resultou nas lesões corporais
nas vítimas Welington Lopes Faria e Patrícia Calgaro e
morte
da ofendida Franciele Nicaretta.

Conforme restou-se apurado, o suspeito na direção do veículo automotor supramencionado, seguia na rodovia MT 364 de maneira imprudente e negligente, faltando com o dever de diligência, eis que conduzia veículo automotor em baixa velocidade, no acostamento da pista direita, oportunidade em que realizou um retorno para a pista da esquerda, sem observância a atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito.

Consta ainda que, no momento do retorno, a vítima
Welington Lopes Faria
, conduzia pela mesma via, lado direito, o veículo modelo Uno Mille Way, com as vítimas Patrícia Calgaro e Francielice Nicaretta, passageiras, momento em que o suspeito realizou o retorno em frente do veículo destas, que veio a frenar, contudo não conseguiu evitar a colisão, impactando na lateral esquerda do veículo do increpado, o que causou lesões corporais em Welington Lopes e Patrícia Calgaro e óbito em Francielice Nicaretta.

Conclui a denúncia que
“houve por parte do denunciado culpa, notadamente na modalidade imprudência, fundada, por sua vez, na inobservância de um cuidado objetivo necessário emanado do ordenamento jurídico vigente, conduta esta aliada a previsibilidade de que, ao realizar a manobra de forma indevida, seria capaz de causar um acidente automobilístico”
(id. 63982027).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 302,
caput,
e art. 303,
caput
, ambos da Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 70 do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1) Do pleito absolutório

A defesa do apelante pugna pela absolvição dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa direção de veículo automotor, argumentando, sobretudo, “
que não foram produzidas provas aptas a comprovar que o acusado foi o responsável pelo acidente automobilístico”
(id. 63982595).

Partindo para a análise da irresignação defensiva e, após examinar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, entendo que o
recurso defensivo não comporta guarida por este órgão fracionário.

Isso porque, as
materialidades delitivas
sobejaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (id. 63982029), boletim de ocorrência de trânsito (id. 63982029); auto de constatação de acidente de trânsito (id. 63982030), laudo pericial 00087/2012 e relatório de necrópsia (id. 63982032); laudo pericial

00080/2012 e lesão corporal (id. 63982041); laudo pericial 00072/2012 e lesão corporal (id. 63982044); certidão de óbito (id. 63982452); laudo de exame pericial indireto de

local de acidente de trafego (id. 63982462), além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos.

Ao ser ouvido em juízo, o
Cleonilson Da Cruz Silva
, ora apelante, afastou a responsabilidade dos ilícitos, manifestando que:

“(...) estava conduzindo seu veículo, marca GM, Corsa, com destino a Comodoro/MT quando se envolveu num acidente automobilístico com o condutor do Fiat Uno; Que estava na BR 364, área urbana desta cidade, quando em sentido contrário veio o condutor de veiculo Uno em direção ao veiculo do declarante; Que não sabe o porque o condutor do Fiat veio em direção ao declarante, já que era dia e a pista estava normal e não tinha nenhum outro veiculo nas proximidades, Que o declarante tentou desviar seu veiculo para a direita, mas não houve tempo, ocorrendo a colisão; Que o declarante ainda chegou a tirar um pouco o seu veículo da colisão mas o veículo Fiat Uno, colidiu na lateral traseira do veículo do declarante (...)”
(id. 63982035).

Já em juízo, informou que no dia dos fatos estava conduzindo seu veículo (modelo Corsa) sentido Sapezal a Campus de Júlio e que estava na segunda pista, indo sentido Campus de Júlio, do lado direito, sendo que antes de chegar numa curva o outro carro (das vítimas, um Fiat Uno) veio ao seu sentido e se ele não tivesse feito o possível para tirar seu carro, ambos iriam bater de frente; que o outro carro veio da curva sentido Sapezal descendo, quando ele vinha subindo, quando o carro ultrapassou a sua pista e por isso tirou o carro à direita, visando que os carros não se chocassem de frente (relatório de mídia – id. 63982605).

Em contrapartida, a vítima
Welington Lopes Faria
, ratificando o alegado na fase policial, declarou em juízo que estava dirigindo o carro Fiat Uno, em sentido Campos Júlio a Sapezal, descendo, e que no dia fatídico lembra do carro do réu estar estacionado no acostamento, no mesmo sentido que ele e, no momento que estava passando pelo réu, este tentou fazer o contorno na pista para voltar a Campus de Júlio, por isso acabou batendo na roda traseira da pick-up Corsa (relatório de mídia – id. 63982605).

Confirmando a versão apresentada pela vítima alhures, o
laudo de exame pericial indireto do local de acidente de trafego
demonstra a dinâmica dos fatos da seguinte maneira:

“Trafegava o veículo 2 - Fiat Uno (da vítima) pela rodovia BR 364 na pista da direita, sentido Comodoro - Sapezal quando percebeu o veículo 1 - Pick-Up Corsa (do réu) estacionado no acostamento da pista da direita. O V2 fez um desvio de segurança para a pista da esquerda. Por motivos que não se pode precisar, o veículo 1 -Pick-Up Corsa, entrou na pista fazendo um retorno para a pista da esquerda. O condutor do V2 percebendo a iminência da colisão aciona os freios, mas não consegue evitar a colisão com o V1”
(id. 63982465).

Por fim, o referido Laudo ressalta que
“considerando o material recebido e examinado e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de trêfego,
conclui-se que o veículo 1 - Pick-Up Corsa (conduzido pelo réu) fez uma conversão inopinada, sendo está a causa determinante do acidente
”
(id. 63982465).

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, os delitos em questão, tipificados nos artigos 302 e 303, da Lei 9503/1997, possuem como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma” (Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Na hipótese em apreço, as provas angariadas aos autos demonstram que o acidente ocorreu por
imprudência praticada pelo apelante
, que realizou um retorno para a pista da esquerda, sem respeitar aos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, vez que ao realizar a manobra deveria ter se certificado que não vinha ninguém, o que não aconteceu, resultando o óbito de uma vítima (Francielice Nicaretta) e lesão corporal em duas vítimas (Patrícia Calgaro e Welington Lopes Faria).

Logo, restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, tornando-se patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 e 303, da Lei 9503/1997, de modo que fica
impossibilitada a absolvição
por ausência de provas e aplicação do axioma
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto em favor de Cleonilson Da Cruz Silva, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021